Tribunal: TJPA
Processo: 0034184-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034184-05.2011.8.14.0301
APELANTE: NANCY DANIELLY DA SILVA AMORIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0034184-05.2011.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
NANCY DANIELLY DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GOMES DE CARVALHO – OAB/PA nº 7932

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO LUCAS MOREIRA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Narra a exordial que a autora ficou presa preventivamente em razão de apuração penal ocorrida através do Inquérito n° 412/2010.000158-8 que investigava as circunstâncias do falecimento de menor, ocorrido em 20 de julho de 2010, no Cemitério do Benguí. A parte autora, ora apelante defende que a prisão foi indevida, causado-lhe constrangimento perante a imprensa, amigos e presas do CRF, e interrompendo suas aulas e seu trabalho, sendo que após apurações do fato foi solta por ausência de provas, pelo que defende a ocorrência de danos morais e materiais;

2.
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

3.
Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado;

4.
O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento.
Precedente STJ;

5.

Recurso conhecido e desprovido
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NANCY DANIELLY DA SILVA AMORIM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a exordial que a Polícia Civil instaurou o Inquérito n° 412/2010.000158-8, no intuito de revelar as circunstâncias do falecimento de menor, ocorrido em 20 de julho de 2010, no Cemitério do Benguí.

A autora afirmou que foi envolvida no crime pelo internauta e técnico de informática, Marcus Vinicius Saraiva da Fonseca Neto, e, apesar de ter sido inocentada pelo Autor principal, ficou presa preventivamente, no presídio feminino do Coqueiro, o que alega ter-lhe causado constrangimento perante a imprensa, amigos e presas do CRF, bem como, interrompeu suas aulas e seu trabalho.

Apontou que, durante o período de investigação, o Sr. Marcus procedeu a denunciação caluniosa, por meio de depoimentos e imagens gravadas por ele, e divulgadas em redes sociais, prejudicando, dessa maneira, a sua imagem, dignidade e honra, culminando com a sua prisão.

Informou que, em razão de sua inocência, o Ministério Público, posteriormente, requereu o arquivamento do feito por falta de provas, bem como opinou pelo Alvará de Soltura em seu favor.

Assim, requereu a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, no montante de R$ 546.090,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e noventa reais), e a condenação do Requerido em honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Dispositivo.

Com base nas razoes demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso 1, do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado e a autora goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

CONDENO a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500.00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, S 8. do CPC. permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgada. em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98. 5S 2 e 3. do Código de Processo Civil.

Caso não seja interposto recurso. após o trânsito em julgado arquive.ee observadas as formalidades legais, e desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada,
Nancy Danieli da Silva Amorim
interpôs o presente recurso de Apelação Cível
. (Id nº 1892032 - Pág. 1/7)

Em suas razões, o patrono da parte apelante aduz em síntese que, a responsabilidade do Estado é objetiva e, portanto, este possui o dever de indeniza-la pelos prejuízos causados.

Assevera que no período em que a apelante esteve presa injustamente perdeu o emprego informal e, após sua saída da prisão, ficou por mais de 12 meses desempregada, pois na condição de ex-presidiária tornou-se extremamente difícil ingressar no mercado de trabalho.

Argumenta que a apelante é pessoa honrada, trabalhadora, sem antecedentes criminais que pudessem ensejar duvidas a seu respeito e justificar a prisão ocorrida, sendo patente a violação ao inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal.

Com esses argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para condenar o apelado ao pagamento dos danos materiais e morais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 1892034 - Pág. 1/7
).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 1928604 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
2061682 - Pág. 1/5)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

A decisão recorrida foi publicada após 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o CPC/2015. Assim, será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal.

In casu
, a Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi presa indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-la pelos danos supostamente sofridos.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."
2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

Noutra ponta, é sedimentado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Destarte, o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe ao magistrado, em exemplo, a obrigação de decretar a prisão preventiva daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só é possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele, quando evidente a ilicitude.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu demonstrar nos autos

ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que

não há falar em irregularidade na prisão da autora, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente.

Ainda, a tramitação do processo criminal foi regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a prolação de sentença absolutória em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse interim, frise-se que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão cautelar da acusada. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Aliás, neste mesmo sentido, o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza,
in verbis:

“(...) A Apelante em verdade, empreende esforços em descrever o dano supostamente sofrido, dedicando-se em demonstrar a suposta prisão indevida a qual levou à prisão, não trazendo aos autos comprovação.

(...)

Assim, verifica-se que inexiste nos autos quaisquer indícios de que a prisão e a persecutio criminis da Apelante resultaram de alguma ilegalidade. A absolvição, por sua vez, conforme depreende-se dos autos, se deu por ausência/insuficiência de provas. (...)”

Deste modo, em
observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, eis que não há não há qualquer indício de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado. Logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado
, ainda que absolutamente compreensível a indignação da autora dado o enfrentamento do período de segregação.

Assim,
in casu,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil.

Neste sentido, aliás, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM A LEI. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, justificando que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

4. O fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva, sobre a qual não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

6. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

7. À unanimidade

(3329719, 3329719, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88. 1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato; 2-
O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria; 3- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 4
- A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do(2842986, 2842986, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,

arbitrariedade ou violência.

3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado
. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(2018.00400500-98, 185.349, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-02)

Diante disso, observando-se que a situação descrita na inicial não agrediu a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade da Apelante, bem como se deu no
exercício regular da pretensão punitiva estatal, feito com amparo no ordenamento jurídico,
hei por bem manter intacta a sentença proferida pelo MM. Juiz integrado à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2021